Tribunal: TJDFT
Processo: 0005171-80.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0005171-80.2011.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: OTAVIA PEREIRA DUARTE D E C I S Ã O Consoante o teor do ofício de ID 75740974, foi determinado, em 7/7/2025, o levantamento do sobrestamento dos presentes autos, por força de ordem emanada do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 631.363/SP (Temas 284 e 285 da repercussão geral) de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes. Ausente qualquer óbice ao regular trâmite do feito ora em análise, impõe-se a continuidade da marcha processual. Assim, determino o levantamento da ordem de sobrestamento quanto ao Tema 284 da repercussão geral. Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador